Tribunal: CARF
Processo: 11128.001891/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/03/2010
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF 186.
Nos termos da Súmula CARF 186, a retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/66.
DESVINCULAÇÃO DE MANIFESTO À ESCALA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO PRESTADA ANTERIORMENTE. NÃO SUJEIÇÃO À MULTA.
Não está sujeita à multa disposta no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, a desvinculação de manifesto LCE, com porto de carregamento nacional, após o encerramento da operação, uma vez que configura retificação de informação prestada anteriormente, conforme disposto no então vigente art. 23, inciso II, da Instrução Normativa RFB 800/2007, combinado com a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit 02/2016.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/03/2010
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/03/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001891/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.063 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/03/2010
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF 186.
Nos termos da Súmula CARF 186, a retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no art. 107, inciso
IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/66.
DESVINCULAÇÃO DE MANIFESTO À ESCALA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÃO PRESTADA ANTERIORMENTE. NÃO SUJEIÇÃO À
MULTA.
Não está sujeita à multa disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei 37/1966, a desvinculação de manifesto LCE, com porto de carregamento
nacional, após o encerramento da operação, uma vez que configura retificação
de informação prestada anteriormente, conforme disposto no então vigente art.
23, inciso II, da Instrução Normativa RFB 800/2007, combinado com a
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit 02/2016.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/03/2010
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL
AO SUJEITO PASSIVO.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/03/2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001891/2010-81
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.063 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001891/2010-81

PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente
julgados, quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo
com o art. 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, para
cancelar o auto de infração em questão.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 19/03/2010, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Segundo a autoridade aduaneira, se cuida de multa aplicada em razão de
Solicitação de Retificação, apresentada pela recorrente, em 12/03/2010, juntada à fl. 16, por
meio da qual ela solicita o desbloqueio do manifesto eletrônico n. 2110700381044 (PCI Eqvib
n° 010/700.311).
Conforme essa solicitação, se trata de pedido de desbloqueio do manifesto LCE
(Logo Curso Exportação) n. 2110700381044, para desvinculá-lo da escala efetuada em
Santos, e, posteriormente, efetuar o seu cancelamento, já que foi criado indevidamente.
A autoridade aduaneira juntou aos autos, às fls. 16-22, cópia da aludida
solicitação de desvinculação de manifesto à escala apresentadas pela recorrente e documentos
denominados: Consulta Solicitação da Análise de Retificação do Manifesto, Detalhes do
Manifesto e Detalhes da Escala n. 10000035162.
Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 52-64.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.063 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001891/2010-81

Mediante o acórdão juntado às fls. 95-100, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro-RJ julgou improcedente a impugnação e manteve
o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 109-112, por meio do qual, em apertada síntese, (i) afirma que o acórdão
recorrido foi proferido sem análise dos argumentos da impugnação, se valendo de argumentos
genéricos e inaplicáveis ao processo; e (ii) aduz que não é de responsabilidade da recorrente o
registro de informações junto à Receita Federal, no tocante ao manifesto 2110700381044, e sim
de outra agência de navegação, conforme informações constantes do Sistema Mercante.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar de ilegitimidade passiva
A recorrente aduz que não é de responsabilidade dela o registro de informações
junto à Receita Federal, no tocante ao manifesto 2110700381044, e sim de outra agência de
navegação, conforme informações constantes do Sistema Mercante.
Por meio do documento juntado pela autoridade aduaneira às fls. 20-21,
denominado Detalhes da Escala, infere-se que o transportador das mercadorias concernentes à
escala 10000035162 é CH001016 – MSC (Navio MSC SHENZHEN), representado pela
agência de navegação MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA, cadastrada
no CNPJ sob número 02.378.779/0001-09.
Logo, correta a autuação em face da recorrente, agência de navegação,
representante, no País, do transportador das mercadorias em apreço, razão pela qual afasto a
preliminar de ilegitimidade passiva.
Preliminar de nulidade
A recorrente afirma que o acórdão recorrido foi proferido sem análise dos
argumentos da impugnação, se valendo de argumentos genéricos e inaplicáveis ao processo.
Conforme visto, a autuação em questão se refere à multa aplicada em razão de
Solicitação de Retificação, apresentada pela recorrente, para desbloqueio do manifesto LCE n.
2110700381044, para desvinculá-lo da escala efetuada em Santos.
Ao analisar o acórdão recorrido, constata-se que, de fato, se trata de decisão
genérica, sem apreciação dos argumentos apresentados na impugnação, com menção a fato
distinto do objeto da autuação.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.063 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001891/2010-81

Sendo assim, a princípio, caberia a decretação de nulidade do acórdão recorrido,
em razão do cerceamento ao direito de defesa da recorrente, de acordo com o art. 59, II, do
Decreto 70.235/72.
No entanto, considerando a possibilidade de decidir o mérito a favor do sujeito
passivo, de acordo com o disposto no art. 59, § 3o, do Decreto 70.235/72, deixo de decretar a
nulidade do acórdão recorrido e passo a apreciar a matéria concernente à retificação de
informação prestada tempestivamente, que não mais configura infração, e, em atenção à
retroatividade benigna, deve ser aplicada a casos não definitivamente julgados.
Retificação de informações - retroatividade benigna
Na impugnação a ora recorrente aduziu que a sua conduta de solicitar alteração ou
retificação de informação já prestada não se encontra tipificada na alínea "e" do inciso IV do art.
107 do Decreto-Lei 37/66. Não obstante não haver alegação nesse sentido na peça recursal,
tenho que se trata de matéria de ordem pública e, dessa forma, pode ser suscitada de ofício e
analisada no julgamento do recurso voluntário em questão.
Por meio das aludida solicitação de desvinculação de manifesto à escala,
apresentada pela recorrente, solicita-se a desvinculação dos manifesto LCE n. 2110700381044 à
escala n. 10000035162, conforme se infere da análise dos documentos juntados pela autoridade
aduaneira às fls. 16-22, notadamente por meio do documento denominado Consulta Solicitação
da Análise de Retificação do Manifesto (fl. 17).
Tal operação, desvinculação de manifesto, de fato se refere à retificação de
informação prestada anteriormente. O artigo 23 da Instrução Normativa RFB 800/2007, vigente
à época dos fatos, previa a possibilidade de retificação de informações prestadas pelo
transportador no sistema para alterar ou desvincular manifestos à escala:
Art. 23. O transportador solicitará retificação de informações prestadas no
sistema sempre que pretender: (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)
I - alterar ou desvincular manifestos PAS, LCI ou BCE com porto de
carregamento estrangeiro, após a primeira atracação da embarcação no País;
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
II - alterar ou desvincular manifestos LCE ou BCE com porto de
carregamento nacional, após o encerramento da operação da embarcação
no porto de carregamento; (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
(destaque nosso)
Posteriormente, por meio da Instrução Normativa RFB 1.473/2014, o aludido art.
23 fora revogado e fora incluído o art. 27-A, o qual dispõe que a desvinculação de manifesto, dos
tipos especificados, à escala, configura retificação:
Art. 27-A. Entende-se por retificação:(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após: (Incluído pela Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.063 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001891/2010-81

a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI ou
BCE com porto de carregamento estrangeiro; ou (Incluído pela Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
b) a emissão do passe de saída, no caso dos manifestos LCE ou BCE com porto de
carregamento nacional; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014)
(destaques nosso)
Dessa forma, conforme a legislação supracitada, a desvinculação de manifesto
LCE ou BCE, com porto de carregamento nacional, após o encerramento da operação da
embarcação no porto de carregamento, configura retificação de informação prestada
anteriormente.
Da análise dos autos, notadamente dos documentos juntados pela autoridade
aduaneira, às fls. 16-22: cópia da solicitação de desvinculação de manifesto à escala e do
documento denominado Consulta Solicitação da Análise de Retificação do Manifesto, constata-
se que, de fato, o caso sob análise se refere à retificação de informação prestada anteriormente.
Ao analisar a legislação aplicável ao caso sob exame, constata-se que houve
alteração no decorrer do tempo existente entre a autuação e o presente julgamento atinente à
retificação de informação já prestada e à prestação de informação a destempo.
O fundamento para a aplicação da multa decorrente de retificação de informações
prestadas é o artigo 45 e seu parágrafo 1o, da Instrução Normativa RFB 800/2007, que foram
revogados pela Instrução Normativa RFB 1473, de 02 de junho de 2014 :
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014) (destaques nosso)
Conforme acima transcrito, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB
1.473, de 2 junho de 2014, foi revogado o artigo 45 e seu § 1o, os quais traziam a equiparação da
alteração ou retificação de informação com a prestação de informação intempestiva.
A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit no 2, de 04 de fevereiro de 2016, apresentou entendimento no sentido de
que a alteração ou retificação de informações já prestadas não configuram prestação de
informação fora do prazo, conforme a seguir transcrito:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-014.063 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001891/2010-81

A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007. (destaque nosso)
Importante assinalar que há súmula deste Conselho a respeito da matéria sob
julgamento:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Logo, a mencionada constatação apurada pela autoridade aduaneira se refere à
retificação de informação já prestada tempestivamente pela recorrente, fato não sujeito à
aplicação da multa prevista na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei 37/1966.
Sendo assim, é imperiosa a aplicação do princípio da retroatividade benigna,
aplicável também em matéria aduaneira, previsto no artigo 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional – CTN, uma vez que a legislação posterior deixou de definir o ato em tela como
infração:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (destaque nosso)
No mesmo sentido há os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 30 de julho de 2020
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-014.063 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001891/2010-81

As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
APLICAÇÃO DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando
deixe de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser
aplicada de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 3302-010.842 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária - Sessão de 29 de abril de 2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIA
(...)
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
configuravam prestação de informação fora do prazo antes da revogação do art. 45 da
IN RFB no. 800/2007, pela IN RFB no. 1473/2014. Após esta norma, a retificação, ainda
que intempestiva, não configura prestação de informação fora do prazo, não sendo mais
cabível a aplicação da citada multa, devendo-se aplicar a retroatividade benigna aos
casos não definitivamente julgados.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Acórdão no 3002-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária -
Sessão de 21 de julho de 2022
(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMPESTIVAMENTE APRESENTADAS.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT N.
2, DE 04/02/2016.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. SÚMULA CARF No 186.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-014.063 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001891/2010-81

Nos termos da Súmula CARF no 186, a retificação de informações tempestivamente
prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-Lei no 37/66.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/05/2008, 29/10/2009, 23/08/2010
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CTN. APLICABILIDADE.
Aplica-se o princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II,
"a", do CTN.
Dessa forma, forte nesses argumentos, reconheço a retroatividade benigna, e dou
provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de infração em questão.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, dou
provimento ao recurso voluntário, para cancelar o auto de infração em questão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 151
DF CARF MF
Original